Tribunal: STF
Processo: HC 261512
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental no habeas corpus. Alegação de omissão. Inexistência. Impossibilidade de reexame do mérito. Supressão de instância. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pela qual se negou provimento a agravo regimental em que se discutia a existência de justa causa para a ação penal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não enfrentar a tese de que a ação penal teria sido instaurada unicamente a partir de denúncia anônima.



    III. Razões de decidir



    3. O provimento jurisdicional apenas apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito capaz de modificar o resultado do julgamento.



    4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, ao consignar que tanto o Tribunal de Justiça quanto o Superior Tribunal de Justiça reconheceram a presença de justa causa com base nos requisitos do art. 41 do CPP, sem adentrar na tese da denúncia anônima.



    5. Os trechos apontados pelo embargante referem-se unicamente à reprodução das alegações defensivas no relatório da decisão do STJ, não havendo manifestação de mérito sobre o tema nem interposição de embargos de declaração naquela instância para suprir eventual omissão.



    6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria de fundo, mas apenas à correção de vícios formais da decisão. Assim, é inviável a pretensão do embargante de rediscutir o mérito do julgado.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, art. 41.